Tribunal: TJES
Processo: 5013632-98.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013632-98.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROSANGELA DAS GRACAS MENEZES PIMENTEL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013632-98.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
ROSANGELA DAS GRACAS MENEZES PIMENTEL.

JUIZ SENTENCIANTE:

IDELSON SANTOS RODRIGUES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA CONVERTEU O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDORA NUNCA UTILIZOU O PLÁSTICO DO CARTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c pedido de tutela antecipada c/c repetição indébito c/c danos morais ajuizada por ROSANGELA DAS GRAÇAS MENEZES PIMENTEL

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que recebe benefício do INSS no valor de R$3.930,54, e que ao analisar seu extrato de empréstimos no site MEU INSS, verificou em seu extrato um empréstimo a título de Cartão RMC. Logo, percebeu ser vítima de uma fraude, visto que se trata de um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, de contrato n.º 14324146, passando a partir de 04/09/2018 até a presente data no valor de R$ 188,63 mensais. Por fim, alega que nunca contratou empréstimo e muito menos o utilizou.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, REJEITO a preliminar e prejudiciais de mérito arguidas na contestação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 2523850) tornando-a definitiva em todos os seus termos, de modo a CONDENAR a parte Requerida se abster de efetuar descontos no benefício previdenciário do Autor a título de “Cartão de Crédito Consignado sobre RMC”, contrato discutidos nessa lide, sob pena de aplicação de multa.

2) DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes, discutido nesses autos, e consequentemente DETERMINANDO sua conversão em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês, previsto na Instrução Normativa do INSS de nº 28, de 16 de maio de 2008, no seu artigo 13, o qual foi alterado pelo Ato Normativo nº 92, de 28/12/2017, aplicada à época da contratação (agosto de 2018).

3) DETERMINAR que a parte Requerida efetue o recálculo do montante disponibilizado à parte Autora, R$ 4.840,16 (quatro mil, oitocentos e quarenta reais e dezesseis centavos), conforme documentos TED (Id 27211223, 27211226 e 27211228), aplicando a taxa de juros de 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês, promovendo o abatimento das quantias pagas pela parte Autora (descritas nas faturas – Id 27211219 – “Pagamento Débito em Folha”), devidamente atualizada (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado).

4) DETERMINAR ainda, que a parte Requerida confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pagos pelo Requerente. E por conseguinte, CONDENANDO a parte Requerida na restituição,
em dobro
, à parte Autora, e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pela consumidora com atualização monetária (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado), até o efetivo cumprimento da obrigação.

5) CONDENAR a parte Requerida no pagamento à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação, podendo ser abatido deste valor, caso exista a quantia remanescente do contrato.

Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 7587950, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, efeito suspensivo, prescrição, decadência, inversão do ônus da prova, no mérito alega validade da contratação eletrônica, compensação dos valores em caso de danos materiais, impossibilidade de converter em empréstimo consignado, da autoliquidação do cartão de crédito consignado, ausência de danos morais, subsidiariamente,
quantum
indenizatório, descabimento da repetição do indébito em dobro e má-fé da parte autora.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em preliminar, o recorrente sustenta a possibilidade de inversão do ônus da prova. No entanto,
o caso em apreço, trata-se de relação de consumo, porquanto as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2° e 3° da Lei 8.078/90.

Por essa razão,
deve a questão

ser analisada sob a ótica do regime jurídico aplicável às relações de consumo, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.
(art.
6º, VIII, CDC). Assim, REJEITO a referida preliminar.

Por fim, quanto à alegação de decadência e prescrição, por se tratar de relações de trato sucessivas, com valores descontados todos os meses, a prescrição se opera mensalmente e, caso devido eventual restituição, apenas será devido dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais.
II- Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação. II
I- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18ª C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 )

Desta forma, também REJEITO tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, por estar de acordo com o Enunciado 29.1 da Turma de Uniformização, vejamos:

ENUNCIADO Nº 29.1 - NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Ademais, embora este Relator em casos como este entenda pelo retorno das partes ao status quo ante, no presente caso, seria prejudicial ao recorrente, dado que este teria que devolver em dobro os valores descontados da conta da consumidora, por força do enunciado nº 29 da Turma de Uniformização.

De mais a mais, em relação aos danos morais, entendo que estes restaram configurados, visto que restou comprovado nos autos o vício de consentimento em relação a modalidade contratada, já que a autora nunca se utilizou do plástico do cartão, o que demonstra que só tinha pretensão de contratar empréstimo consignado.

Dessa forma, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$5.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)